Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO NÃO ATUALIZADO. SITUAÇÃO INAPTA NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INFRAÇÃO À LEI. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sócios respondem pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsáveis tributários, quando praticam atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135). Precedentes.
2. Há infração à Lei no 8.934/94 quando atestado que a sociedade empresária não mais exerce sua atividade no endereço informado ao órgão tributário competente e não há registro de dissolução da sociedade, bem como tem a situação cadastral inapta perante a Receita Federal. Indício de dissolução irregular, o que permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, nos termos da súmula 435 do c. STJ.
3. Recurso conhecido e provido.